Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1006250-20.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital contra o Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à Ação de Reparação por Danos Materiais no. 1012747-58.2020.8.11.0041, proposta por BENEDITO ERALDO DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora requer a reparação pelos danos materiais ocasionados, com a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$98.245,02 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) à título de danos materiais, haja vista suposta má gestão administrativa do réu em relação à remuneração de juros, aplicação das devidas correções e atualizações monetárias além de desfalques ocorridos junto a sua conta PASEP.
Compulsando os autos, observa-se que o MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro – declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que “o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente”, de modo que, “por se tratar de operação bancária, a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais procedimentos” (Id 83385951 – págs. 50/51).
Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca – Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que o objeto da ação é de natureza eminentemente civil, pois, em que pese a instituição financeira estar no polo passivo da ação, a causa de pedir não envolve quaisquer questionamentos envolvendo as cláusulas do contrato propriamente dito (Id 83377999).
Pois bem. O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio vislumbro tratar-se de hipótese que não impõe alteração da competência do órgão julgador (juízo suscitado) para conhecimento e processamento da respectiva ação.
Ressalte-se que, a uma primeira análise, entendo que o Juízo Especializado tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Ocorre que exclui dessa competência a reparação de danos de natureza eminentemente civil, consoante §2o do Provimento 004/2008/CM desta Corte, in litteris:
“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.” (Negritei).
Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como “... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1o, I, § 1o).
Na hipótese, a demanda de origem, à primeira vista, é afeta a matéria civil, porquanto a parte autora busca a reparação por danos materiais relativos à má administração de recursos relativos ao PASEP, cuja operação é realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto no. 9.978/2019), e não decorrente de operações feitas pela instituição financeira.
Sobre o assunto, seguindo o entendimento sedimentado neste Sodalício, já decidiu esta Turma:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.
A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.” (N.U 1012350-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)
Diante disso, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora